Tribunal: STF
Processo: ADI 5594
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO DE RITO. JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO. ARTIGOS 12, I, II, III e §1º, 16, 17, 19, 23, §§ 1º E 2º, 24, I, II, III E PARÁGRAFO ÚNICO, 25, 26, I, II E III, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 DA LEI Nº 3.896/2016 DO ESTADO DE RONDÔNIA, QUE DISPÕE SOBRE A COBRANÇA DE CUSTAS DOS SERVIÇOS FORENSES NO ÂMBITO DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, CAPUT, XXXV, LIV e LV, 145, II, E 150, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUSTAS JUDICIAIS ATRELADAS AO VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 667 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VALORES NÃO EXCESSIVOS. PRECEDENTES. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.



    1. Conversão do rito do art. 10 para o rito do art. 12 da Lei 9.868/99. Julgamento definitivo do mérito em razão da formalização das postulações e dos argumentos jurídicos, sem necessidade de coleta de outras informações.



    2. Há correlação entre o serviço prestado e os parâmetros estabelecidos a fim de apuração dos valores. Ausência de excesso. A Lei 3.896/2016 reduziu o teto das custas de R$ 75.123,37 para R$ 50.000,00, com alíquotas que variam de 1 a 3% para a apuração do montante devido. Valores que condizem com os estabelecidos pelas legislações correlatas de outros Estados, já apreciadas em sede de controle concentrado nesta Casa. Precedentes. 



    3. Na linha jurisprudencial desta Suprema Corte, a lei impugnada atende, sob os três prismas, o critério proporcionalidade: (i) é adequada para garantir de forma idônea a função dúplice das custas judiciais; (ii) adota uma metodologia menos gravosa de recolhimento, indispensável para a manutenção da prestação jurisdicional: garante-se a arrecadação da taxa e prevê-se a isenção de pagamento em determinadas hipóteses, como será a seguir analisado; e (iii) mantém o equilíbrio entre o meio e o fim, por meio da ponderação entre os critérios econômicos envolvidos, sem excesso ou insuficiência – proporcionalidade em sentido estrito.



    4. Previsão de concessão dos benefícios da justiça gratuita e de isenção do pagamento de custas judiciais. Os valores fixados não configuram óbice ao acesso à justiça e tampouco caracterizam confisco. Precedente.



    5. Há fixação de limites mínimos e máximos dos valores voltados à remuneração do serviço público prestado. Ausência de ofensa ao acesso à justiça, à ampla defesa, à vedação da utilização de taxas para fins meramente fiscais e ao princípio do não confisco. 



    6. Possibilidade de cálculo das custas judiciais com base no valor da causa, desde que presentes valores mínimo e máximo de cobrança. Jurisprudência consolidada. Precedentes. Observância da Súmula 667 deste Supremo Tribunal Federal.



    7. Pedido julgado improcedente.